Tribunal: STF
Processo: RHC 51426
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-28
Data de publicação: 1973-08-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL. ARGÜIÇÃO IMPROCEDENTE POR
SEQUER TER DECORRIDO PRAZO DE DOIS ANOS ENTRE A DENUNCIA E A
SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIVEL. ARGÜIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA,
PELA FALTA DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PENA BASE MOTIVADAMENTE FIXADA
NO MINIMO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.